Tribunal: STF
Processo: RE 1365409
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA EXTRA PETITA – SERVIDORA ESTADUAL EFETIVADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – REGIME PREVIDENCIÁRIO – ACORDO FIRMADO ENTRE UNIÃO, ESTADO E INSS E HOMOLOGADO PELO STF – EFEITOS VÁLIDOS. Consoante previsão dos art. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo a ele vedado proferir decisão de natureza diversa àquela pleiteada. Caracteriza-se como extra petita a sentença que, ao julgar a lide, profere decisão de natureza diversa da pedida. A Lei Complementar nº 100/2007 efetivou vários servidores da área da educação em Minas Gerais sem o devido concurso público, tendo sido foi alvo de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob a alegação de burlar o preceito constitucional da necessária aprovação em concurso para ingresso nos quadros do serviço público. A ADI nº 4876 declarou inconstitucional o artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, com modulação dos efeitos. Devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS, e homologado pelo STF, no que tange à aplicação do Regime Próprio de Previdência Social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao Regime Próprio. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão atacado contrariou os arts. 37, inc. IX e 39, § 3º da CRFB/88.



    Sustenta que “(...)quando da publicação da ata do julgamento da ADI 4876, a autora não estava aposentada e não preenchia os requisitos para aposentadoria, tanto que foi exonerada do cargo. Logo, a modulação dos efeitos da decisão da ADI 4876 não alcançou a parte autora e, por tal razão, não ampara sua manutenção como segurada do regime próprio de previdência social.”



    Aduz que “a decisão do STF de declarar a manutenção da validade do Acordo efetivado nos autos do Recurso Especial n. 1.135.162/MG, deve ser interpretada no sentido de manter filiados ao regime próprio os servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade somente até o prazo final da modulação de efeitos, a saber, dezembro de 2015, salvo se, anteriormente a tal prazo, cumpridos os requisitos para aposentadoria.”



    Ressalta que “[o] fato de a parte autora ter exercido cargo, nos termos da até então constitucional LC100, não é razão suficiente para que aquela tenha que continuar vinculada ao regime próprio, ou seja, o transcurso de tempo no exercício “do cargo”, não pode dar ensejo ao vínculo eterno, como quer a parte autora”.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    O Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento declarando a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais visto que a norma efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área de educação que mantinham vínculo com a Administração, cuja ementa transcrevo a seguir (com meus grifos):



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    Posteriormente, embargos de declaração foram opostos e acolhidos parcialmente por esta Suprema Corte (grifei): 



    […]



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015 , esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.



    Registro, ainda, que o eminente Ministro Roberto Barroso, no julgamento do RE 1.353.538/MG, assentou que “Não houve, no julgamento da ADI 4876, garantia da permanência dos servidores ex-ocupantes (não aposentados) dos cargos previstos na LC/MG nº 100/2007 como segurados do regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais, mas tão somente a ‘manutenção do período contributivo’, relativamente ao tempo em que estiveram vinculados ao serviço público, conforme acordo previamente homologado pelo Superior Tribunal de Justiça.” 



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    “Na hipótese, a parte requerente não se encontrava aposentada, nem possuía, até a data de publicação da ADI nº 4876/DF, os requisitos para a aposentadoria, é dizer, não apresentava situação excepcional capaz de atrair a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ordens 08 e 29/33). 



    Todavia, conforme decisão do STF, foram mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS, é dizer, os servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 permanecem vinculados ao Regime Próprio.



    (...)



    Dessa forma, tendo em vista que a apelante foi efetivada pela Lei Complementar nº 100/2007 e, posteriormente, reposicionada e desligada em decorrência da ADI nº 4876/DF (ordens 34/36), de se concluir que a ela se aplica o entendimento acima exposado. 



    Por tais razões, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar o direito da parte requerente em ser filiada do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Estado de Minas, com a manutenção do período de contribuição junto ao referido regime.”



    Verifica-se, assim, que o acórdão divergiu do aludido entendimento, não sendo cabível a pleiteada permanência no Regime Próprio de Previdência Social.



    Em face do exposto, dou provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais para, reformando o acórdão recorrido, jugar parcialmente procedente o pedido e, em assim o fazendo, assegurar a Isabel Cristina Sousa Cruz tão somente a manutenção do período contributivo correspondente ao tempo em que mantido o seu vínculo efetivo com o serviço público, nos termos do acordo homologado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nos termos do caput do art. 86 do Código de Processo Civil, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, tendo em vista que as litigantes (autora e ré) sucumbiram em partes iguais. Autora isenta, por estar litigando sob a assistência judiciária gratuita. 



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator